Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709048-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI REQUERIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido autônomo de tutela de evidência proposto por INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI referente à sentença proferida pelo d Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0706840-61.2020.8.07.0018), denegou a segurança pleiteada pelo então impetrante, ora requerente. Esclarece o requerente, inicialmente, tratar-se o feito originário de mandado de segurança por meio do qual se busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) levada a efeito pelo Distrito Federal nas vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais, contribuintes ou não, localizados em solo brasiliense. Alega que após a publicação da sentença, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Tema 1.093, que versa justamente sobre a matéria debatida na presente demanda, vindo a fixar tese favorável ao contribuinte. Argumenta que a tese fixada na aludida repercussão geral foi no sentido da necessária edição de norma complementar para tornar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS, uma vez que as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 87/2015 ocasionaram o surgimento de uma nova hipótese de incidência tributária. Acrescenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, definindo que a decisão passará a produzir efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvados os casos dos contribuintes que têm ações judiciais em curso, para os quais a decisão passará a valer desde logo. Passa a discorrer sobre os requisitos para a concessão da tutela de evidência e destaca que, a despeito de prescindível para essa modalidade de tutela provisória a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tais elementos estariam presentes na espécie, retratados na atual situação econômica conturbada, que estaria levando muitos contribuintes a encerrarem as suas atividades. Nesses termos, pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal de evidência para o fim de ser reconhecido o direito líquido e certo de o requerente não recolher a diferença de alíquotas do ICMS ao Distrito Federal nas vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais, contribuintes ou não, localizados em solo brasiliense até que sobrevenha a necessária edição de Lei Complementar à EC 87/2015. É o relatório. Decido. Em atenção ao disposto no artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, bem como ao contido no artigo 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça2, passo a análise do pedido de tutela de evidência formulado pelo requerente, ressaltando que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no Mandado de Segurança no 0706840-61.2020.8.07.0018 ainda não foi remetido a esta 2a Instância, encontrando-se pendente de contrarrazões. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando (I) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses dos incisos II e III, segundo dispõe o parágrafo único do art. 311 do CPC, poderá o juiz decidir liminarmente. Como visto, em síntese, pretende a parte requerente, em sede liminar, antes da distribuição do recurso de apelação, ter reconhecido o alegado direito líquido e certo ao não recolhimento da diferença de alíquotas do ICMS ao Distrito Federal (DIFAL), relativa às vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais, contribuintes ou não, localizados nesta unidade federativa até que sobrevenha edição de Lei Complementar à Emenda Constitucional 87/2015. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma oportunidade, também por maioria, decidiu por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado. Ocorre que, até o presente momento, do que se infere do andamento processual do referido tema, ainda não fora publicado o inteiro teor do acórdão e, por conseguinte, sequer iniciou-se o prazo de oposição de eventuais embargos de declaração. Embora, como é cediço, a súmula da decisão sobre a repercussão geral deva constar de ata, que será publicada no diário oficial, e valerá como acórdão (art. 1.035, §11o, CPC), não se pode olvidar que, no caso em apreço, mostra-se prudente, ao menos, que se aguarde o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos contra o acórdão em questão, até para que se tenha, em maiores detalhes, se o caso, a completa extensão dos efeitos da modulação da declaração de inconstitucionalidade, a fim de se constatar, com segurança, o real enquadramento da situação da parte ora requerente ao que decidido pelo STF. Além do mais, é bom frisar que o pedido de tutela de evidência vindicado pelo requerente tem o condão de esvaziar por completo o próprio objeto do recurso de apelação ainda não distribuído e que está pendente do contraditório em primeiro grau. É o caso, a meu ver, de indeferimento do pedido de tutela de evidência, convindo registrar, também, não ser o caso de acolher o pleito como tutela provisória de urgência, pois não vislumbro presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a que se aguarde o regular processamento e julgamento do recurso de apelação. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência ou mesmo o de tutela de urgência. Aguardem-se os autos do apelo (Mandado de Segurança no 0706840-61.2020.8.07.0018), os quais deverão ser associados a este pedido liminar. Intimem-se. Preclusa esta decisão e associados os autos em referência, arquive-se o presente pedido. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. 2 Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...)